Tribunal: TJMT
Processo: 0039054-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0039054-42.2015.8.11.0041 –
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TARCILIA DE SOUZA
Vistos etc.
A Apelada, em sede de contrarrazões (Id. 4292495) suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir do Apelante, a qual, caso seja acolhida, poderá ocasionar o não conhecimento do recurso.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora